Tribunal: TJDFT
Processo: 0789518-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrente alega a prescrição da pretensão punitiva relacionada à penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada nos autos administrativos no 00113- 00018737/2019-39, decorrente de infração ocorrida na data de 15/06/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a prescrição da pretensão punitiva relacionada à penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Resolução no 723/2018/CONTRAN, vigente à época dos fatos, o prazo prescricional da ação punitiva referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 5 anos, sendo que, além da notificação de instauração do processo administrativo, a aplicação da penalidade também é marco interruptivo da prescrição. Quanto à prescrição intercorrente, exige-se a paralisação por período superior a 3 anos.
4. A alegação de impossibilidade de ocorrência de mais de um evento interruptivo, previsto na regra geral (art. 202 do Código Civil) não é aplicável ao presente caso, uma vez que a legislação específica prevê múltiplas causas interruptivas, as quais se referem a marcos distintos, como a notificação, aplicação da penalidade e julgamento recursal (Acórdão 1962412 – 2a Turma Recursal).
5. No caso, considerando a data da infração (15/6/2019), a notificação pessoal referente ao processo administrativo (26/6/2019 – 1o marco interruptivo), a decisão de aplicação da penalidade (18/4/2024 – 2o marco interruptivo) e a notificação pessoal da penalidade (11/7/2024), não se constata a consumação da prescrição quinquenal da ação punitiva.
6. Quanto à prescrição intercorrente, observa-se que o processo permaneceu inerte entre 12/05/2020 e 09/05/2023, ou seja, durante período inferior aos 3 anos exigidos para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
______________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962412, 0751476-79.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.